Tribunal: TJMT
Processo: 1015618-82.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015618-82.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO GUEDES - CPF: 723.950.521-91 (REQUERENTE), Juizo da 8 vara criminal de Cuiaba (REQUERIDO), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, ROUBO NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO OU ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO OU REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO NA VÍTIMA – PROVA NÃO REQUERIDA PELA DEFESA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ARESTO DO TJDFT – PRESCINDIBILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO ROUBO – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –

INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – POSIÇÃO DO STJ

E DO TJMT – TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – ANÁLISE NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PREMISSA DO TJMT – DOSIMETRIA – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA CARACTERIZADOS –
MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES [QUATRO] – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– JULGADO DO TJMT –
PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO –
MULTIRREINCIDÊNCIA –
ACÓRDÃOS DO STJ – MANUTENÇÃO DAS PENAS E DO REGIME FECHADO – IMPROCEDÊNCIA.

“
Ocorre a preclusão se o pedido de produção de nova prova, cuja realização era acessível ao tempo do julgamento do caso, não é manifestado tempestivamente nos autos da ação penal originária.”
(TJDFT, RvC 07081098720238070000)

“O roubo é crime contra o patrimônio, não sendo exigível a ocorrência de lesões e a produção de exame de corpo de delito na vítima se nos autos existem outros meios de provas capazes de convencer o julgador quanto à efetiva ocorrência da violência.”
(TJMT, AP 0027597-10.2015.8.11.0042)

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a gravidade do crime de roubo impede a aplicação do princípio da insignificância’ (STJ. AgRg no HC 689119/SP. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 10/12/2021).”
(TJMT, AP 0000143-22.2005.8.11.0037)

A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova e matérias analisadas (A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova e matérias analisadas (STJ, AgRg no AREsp 1213878/PR; TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000).

A existência de múltiplas condenações anteriores transitadas em julgado desfavor do réu [quatro] autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em virtude da valoração negativa dos antecedentes, seguida da aplicação agravante da reincidência, sem configuração de
bis in idem
(STJ, HC 435713/RO; AgRg no HC 460888/SP; HC 462137/SP).

Tratando-se de agente que registra mais de uma condenação “caracterizadora” de reincidência, a compensação entre a agravante e a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, segundo orientação do c. STJ, firmada em sede
de recursos repetitivos (REsp 1931145/SP – Tema 585).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1015618-82.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE:
JOÃO RODRIGO GUEDES

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por JOÃO RODRIGO GUEDES em face de acórdão proferido pela e. Terceira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 1004444-52.2020.8.11.0042, a qual fora desprovida para manter a condenação por roubo a 4 (quatro) anos e 9 (nove) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157 do CP - (fls. 101/106 - ID 174294192).

O requerente suscita cerceamento de defesa por ausência do exame de corpo de delito. No mérito, sustenta que: 1) “
o princípio da bagatela se aplica perfeitamente no caso em tela
”; 2) “
não restou demonstrada as elementares do delito de roubo descrito na denúncia, eis que não foi empregada violência física ou a grave ameaça contra a vítima
”, a justificar a desclassificação para furto.

Requer a procedência para que seja declarada a nulidade do processo ou absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para furto simples ou reduzida as penas, sem fundamentação correlata (fls. 1/18-ID 174294173).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal. Roubo. Causa de pedir: condenação contrária à evidência dos autos, alegação de cerceamento de defesa ante a ausência de realização do exame de corpo de delito; possibilidade de aplicação do Princípio da Bagatela e ausência de demonstração do emprego de violência física ou grave ameaça (elementares do delito de roubo descrito na denúncia) o que enseja a desclassificação do da prática de roubo para furto. Preliminar amplamente debatida no julgamento da ação e na apelação interposta. Cerceamento de defesa que não se configurou na espécie. Desnecessidade de exame de corpo de delito. Violência comprovada por outros meios. Pretensão de reexame de matéria. Inadmissibilidade. Premissas do TJMT. Mérito. Aplicação do Princípio da Bagatela e desclassificação para o delito de furto ante a incomprovada ocorrência de violência. Improcedência. Emprego de violência atestada pela palavra da vítima e da testemunha policial que atendeu a ocorrência após denúncia de roubo no local. Princípio da Insignificância. Inaplicabilidade. Requerente reincidente. Subtração efetuada mediante violência. Valor da res que supera 10 % do valor do salário-mínimo à época dos fatos. Parecer pela improcedência do pedido revisional.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 176610182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O requerente suscita a nulidade do processo, por c
erceamento de defesa, em razão da ausência de realização de exame de corpo de delito na vítima.

Todavia, a produção dessa prova não foi requerida pela Defesa no curso da instrução criminal, motivo pelo qual operou-se a preclusão sobre a matéria.

Aplicável aresto do e. TJDFT:

“
Ocorre a preclusão se o pedido de produção de nova prova, cuja realização era acessível ao tempo do julgamento do caso, não é manifestado tempestivamente nos autos da ação penal originária.”
(RvC

07081098720238070000 – Relator: Des. Josapha Francisco dos Santos – 26.6.2023)

Ademais, o exame de corpo de delito na vítima não constitui prova imprescindível para configuração do roubo, mesmo porque a violência nem sempre deixa vestígios (STJ, HC 120013/SP – Relator: Min. Napoleão Maia Filho – 13.12.2010).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“O roubo é crime contra o patrimônio, não sendo exigível a ocorrência de lesões e a produção de exame de corpo de delito na vítima se nos autos existem outros meios de provas capazes de convencer o julgador quanto à efetiva ocorrência da violência.”
(TJMT, AP 0027597-10.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 27.7.2022)

Logo, não se evidencia a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º).

Consta da denúncia que:

“
[...] NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2020, NO PERÍODO NOTURNO, NO INTERIOR DO ÔNIBUS COLETIVO, NA AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO, SITUADO NO BAIRRO CENTRO SUL, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante violência abaixo descrita, o acusado JOÃO RODRIGO subtraiu para si um celular da marca lg, modelo 41s, cor prata e a quantia em espécie no valor de R$90,00 (noventa reais), tudo de propriedade da vítima CRISTIANE TAÍSA. [...]

ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA: [...]A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO JOÃO RODRIGO, NAS PENAS DOS ART. 157, CAPUT C/C ART. 61, INCISO I (MULTIRREINCIDÊNCIA) E INCISO II, ALÍNEA J (CALAMIDADE PÚBLICA EM RAZÃO DA PANDEMIA), TODOS DO CÓDIGO PENAL. [...]”
(Fânia Amorim, promotora de Justiça – ID 174294183)

Em 20.4.2021, o Juízo singular condenou o requerente,
por roubo,
a
4 (quatro) anos e 9 (nove) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, sob os seguintes fundamentos:

“[...] A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 42441544), depoimento das testemunhas em sede extrajudicial (id. 42441544 - Pág. 2/8) e, em juízo (id. 49635057), termo de apreensão (id. 42441544 - Pág. 21), termo de reconhecimento de objeto (id. 42441544 - Pág. 22) e termo de entrega (id. 42441544 - Pág. 23).

Por sua vez, os depoimentos colhidos nas duas fases de instrução criminal, além de reforçarem a materialidade, evidenciam a autoria.

Com efeito, ao ser ouvido, na delegacia de polícia, e, em juízo, o policial militar Clerismar Santos Pereira narrou ter recebido um chamado da inteligência, noticiando um roubo em um ônibus. Disse que ao chegar ao local, a suposta vítima teria indicado o paradeiro pelo qual o réu teria fugido com o seu aparelho celular. Confirmou que, ao se dirigir ao local apontado pela vítima, encontrou o réu deitado no chão, na posse do celular roubado. Ao final, disse que a vítima fez o reconhecimento do réu, de imediato, como o autor do delito.

Outrossim, a vítima Cristiane Taísa de Almeida, em juízo, informou que estava dentro do ônibus e que, no momento em que ele iria parar em um ponto de passageiros, o réu aproveitou para segurar forte sua mão e puxou o seu celular com violência. Confirmou que após a subtração o réu saiu correndo na posse do aparelho.

Por outro lado, ao ser indagado a respeito dos fatos durante o contraditório judicial (id. 49635057), o réu admitiu ter praticado a subtração do celular da vítima, porém sustentou não ter implicado nenhuma violência ou ter havido resistência da vítima. Narrou que a vítima estava distraída dentro do ônibus, momento em que a surpreendeu e retirou o celular de sua mão e saiu correndo para fora do ônibus.

Nesse contexto, os depoimentos da testemunha Clerismar Santos Pereira e, sobretudo da vítima Cristiane Taísa de Almeida, tanto na primeira fase de persecução penal quanto durante a instrução judicial foram contundentes ao afirmarem que o réu subtraiu, mediante violência, o celular da mão da senhora Cristiane Taísa de Almeida.

Deste modo, o acervo probatório permite a segura conclusão de que o réu agiu, valendo-se de violência ao puxar a mão da vítima para efetuar a subtração do aparelho celular, de forma a se inferir que ele praticou o crime tipificado no art. 157, caput, do Código Penal. [...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu João Rodrigo Guedes, devidamente qualificado, nas penas do art. 157, caput c/c 61, inciso I, ambos do Código Penal. [...]

A culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu possui maus antecedentes considerado neste aspecto a condenação advinda dos autos n. 0015823- 51.2013.8.11.0042 (id. 46381541 - Pág. 4). Não se verificam, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. As consequências não são danosas, pois a res furtiva foi recuperada. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) (Id. 46381541).

Havendo três condenações transitadas em julgado anteriores ao crime objeto deste feito (autos n. 0012538-79.2015.8.11.0042, n. 0019750-59.2012.8.11.0042 e n. 0020751-11.2014.8.11.0042), indicando ser o réu multirreincidente, impõe-se a compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da reincidência (STJ. 6ª Turma. AgRg-HC 473.486/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 06/12/2018.), de modo que deve preponderar esta última circunstância.

Assim, exaspero a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa em razão da reincidência e, em face da compensação parcial atinente à confissão, reduzo o referido quantum em 03 (três) meses e 5 (cinco) dias-multa. Assim, torno definitiva a pena em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 25 (quinze) dias-multa, diante da inexistência de outras causas de diminuição ou aumento de pena.

Considerando a situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, em face da reincidência (art. 33, §2º, alínea b do CP). [...]”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – ID 174294187)

Em 16.9.2022, a e. Terceira Câmara Criminal, na Apelação Criminal nº 1004444-52.2020.8.11.0042, sob a relatoria do Des. Gilberto Giraldelli, desproveu a apelação do requerente, nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA – 2. VINDICADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – DESCABIMENTO – REGIME FECHADO AUTORIZADO DIANTE DA COMPROVADA REINCIDÊNCIA – 3. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Comprovado que a empreitada delitiva se aperfeiçoou mediante violência contra a pessoa, narrada em juízo pela vítima e no testemunho de agente público que atuou na diligência, não há falar em desclassificação da conduta para o delito de furto, porquanto presentes as elementares do crime de roubo, ainda que diante da brevidade do ilícito.

2.

Em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea “b” e 3.º, do CP, é acertada a imposição do regime inicial fechado ao réu reincidente condenado a pena superior a 04 (quatro) anos.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

Apelo conhecido e desprovido.”

O acórdão transitou em julgado em 26.10.2022 (Sistema PJe).

Pois bem.

O princípio da insignificância revela-se inaplicável ao roubo, em virtude da relevância penal da conduta que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa, conforme pacífico entendimento do c. STJ (AgRg no HC 739630/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.5.2022; AgRg no AREsp 2015691/TO – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 21.12.2022).

Nessa linha jurisprudencial, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a gravidade do crime de roubo impede a aplicação do princípio da insignificância’ (STJ. AgRg no HC 689119/SP. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 10/12/2021).”
(TJMT, AP 0000143-22.2005.8.11.0037 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.4.2022)

Por sua vez, a tese de desclassificação do roubo para furto foi
apreciada no julgamento da Apelação Criminal nº 1004444-52.2020.8.11.0042, de relatoria do i. Des. Gilberto Giraldelli,
oportunidade na qual concluiu-se que a violência empregada contra a vítima resultou comprovada pelas suas declarações e dos agentes policiais.

A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova e matérias analisadas (STJ,
AgRg no AREsp 1213878/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019;
TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000).

Sob essa ótica, identifica-se rediscussão de matéria julgada em segundo grau de jurisdição.

Em relação à dosimetria, vejamos.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão ao valorar negativamente os antecedentes [“
condenação advinda dos autos n. 0015823- 51.2013.8.11.0042
”].

O requerente possui 4 (quatro) condenações definitivas, sendo uma por furto e falsa identidade, em concurso material, a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, transitada em julgado no dia
13.7.2016
(PJE 0012538-79.2015.8.11.0042), uma por receptação a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, transitada em julgado no dia
15.7.2014
(PJE 0015823-51.2013.8.11.0042), uma por tráfico de drogas a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, transitada em julgado no dia
12.9.2016
(PJE 0019750-59.2012.8.11.0042), e outra por furto e falsa identidade, em concurso material, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, transitada em julgado no dia
10.12.2018
(PJE 0020751-11.2014.8.11.0042), a caracterizar maus antecedentes e reincidência (STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2018).

Noutro giro, a
existência de múltiplas condenações anteriores transitadas em julgado desfavor do réu [quatro] autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em virtude da valoração negativa dos antecedentes, seguida da aplicação agravante da reincidência, sem configuração de
bis in idem
(STJ, HC 435713/RO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.9.2019; AgRg no HC 460888/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 21.3.2019; HC 462137/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.4.2019).

Consigne-se que o patamar de aumento eleito pelo Juízo singular [em seis meses acima do mínimo legal por uma vetorial negativa]
mostra
-se inferior ao coeficiente tido como razoável e proporcional para o crime de roubo pelo c. STJ, qual seja 8 (oito) meses, na fração paradigma de 1/6 - um sexto - (AgRg no AREsp 1895065/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2021).

Portanto, a pena basilar [4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão] deve ser mantida.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mas deixou de compensá-las integralmente devido a multirreincidência do requerente, exasperando a pena em 3 (três) meses de reclusão.

Tratando-se de agente que registra mais de uma condenação “caracterizadora” de reincidência, a compensação entre a agravante e a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, segundo orientação do c. STJ, firmada em sede
de recursos repetitivos (REsp 1931145/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Junior – 24.6.2022 – Tema 585).

Existentes 3 (três) fatos ensejadores da reincidência, conserva-se a preponderância da agravante sobre a atenuante, reconhecida pelo Juízo singular, para exasperar a reprimenda em 3 (três) meses de reclusão, ao considerar que esse aumento “
foi bastante benéfico ao réu
” diante da sua multirreincidência em crimes patrimoniais (STJ, HC 375917/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.3.2017).

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição.

Logo, preserva-se o apenamento de primeiro grau [pena definitiva de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa] e o regime inicial fechado [diante da reincidência e maus antecedentes], nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do CP.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023